Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. PERÍCIA JUDICIAL. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Compete à parte autora a elaboração de planilha de cálculos com os índices adequados, determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e, com isso, demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil.
3. O apelante realizou os seus cálculos em desacordo com os índices produzidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
4. Com efeito, a conclusão do perito judicial deve prevalecer, até porque o expert atua como auxiliar do juízo, em posição equidistante em relação ao conflito, gozando o laudo da presunção de veracidade e legitimidade (Acórdão 1717995, 07047489320228070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.)
5. Recurso conhecido e não provido.